Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que determinou a penhora dos direitos aquisitivos de veículo registrado no Departamento de Trânsito em nome do devedor, mas alienado fiduciariamente à agravante. Sustentou que a penhora e posterior hasta pública do bem alienado fiduciariamente seria ilegal e causaria prejuízo à instituição financeira detentora da propriedade fiduciária. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para desconstituir a constrição. Preparo regular sob ID 14429287. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que manteve penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, insta salientar que a insurgência do credor fiduciário foi manifestada por mera petição interlocutória no bojo do processo de cumprimento de sentença. Contudo, o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para terceiro interessado defender direito próprio porventura lesado no processo. Não obstante, a própria argumentação de mérito, onde se sustenta a impossibilidade a penhora de direitos aquisitivos que recaem sobre bem alienado fiduciariamente, vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes." (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 1.1. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1782806/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) Cumprimento de sentença - Penhora: observada a ordem de preferência, pode incidir sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. (Acórdão 1209112, 07072857020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não configurada a plausibilidade do direito, seja pelo vício formal da insurgência, seja por força da questão de fundo, incabível a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator